Tribunal: TJES
Processo: 5015293-44.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015293-44.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDSON DE PAULA RODRIGUES
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 2341527
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CLEIDSON DE PAULA RODRIGUES
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
que todas as comprovações de suspensão e bloqueio da conta foram anexadas nos autos;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que não consegue excluir seu cartão de crédito e sua conta continua bloqueada;
e)
que o cartão cadastrado na conta picpay não é utilizado por nenhuma outra pessoa;
f)
que o bloqueio ocorreu de forma indevida e injustificada;
g)
que a conta ficou bloqueada por aproximadamente 05 meses, e que isso é desproporcional;
h)
que houve má prestação dos serviços por parte da requerida;
i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrido em bloquear e limitar o acesso à conta digital do recorrente por um período de tempo extenso e injustificado, e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Na sentença, o Juízo
a quo
decidiu pela improcedência do pedido aventado na inicial sob o entendimento de que a autora violou os termos do contrato entabulado entre as partes, utilizando o dispositivo por mais de um usuário, além de não ter apresentado, em sede de réplica à contestação, os fatos alegados pela recorrida.

Porém, entendo que a sentença do Juízo
a quo
merece reforma, visto que, apesar da alegação da recorrida de que o cartão de crédito utilizado pelo recorrente era compartilhado com outro usuário, não há qualquer comprovação nos autos que embase tal tese.

Assim, conforme já citado, em momento algum houve qualquer tipo de demonstração de que o recorrente praticou conduta contrária às regras impostas pela empresa a seus usuários, especificamente a utilização do cartão de crédito em mais de uma conta.

Tais alegações não encontram suporte probatório, visto que a própria empresa liberou, dias depois, a utilização da conta do usuário sem nenhuma ressalva.

Por conseguinte, a manutenção do bloqueio da conta até o momento da propositura do presente recurso configura abuso de direito e defeito do serviço, haja vista que até a exclusão do cartão de crédito cadastrado junto à empresa se encontra prejudicada.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – Bloqueio de conta – Insurgência da ré –
Embora o bloqueio tenha sido inicialmente lícito, a manutenção da impossibilidade de acesso à conta por mais de dois meses configura defeito de serviço – Dano moral configurado
– Aborrecimento superior ao cotidiano e perda do tempo útil consubstanciado em uma miríade de esforços para a solução extrajudicial do conflito pelo consumidor – Desídia da ré que configura desprezo ao consumidor e viola o tratamento que lhe é digno – Vulto dos valores depositados e comprovação de destinação tencionada pelo consumidor, a agravar as repercussões em sua esfera extrapatrimonial – Indenização fixada em sentença (R$ 7.000,00) que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1041582-25.2021.8.26.0002; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2022; Data de Registro: 30/08/2022) (sem grifos no original)

Desse modo, constato a abusividade da recorrida, que não foi diligente quando limitou a conta da autora.

Ademais, ante a demonstração de que o recorrente passou por constrangimentos e teve sua conta limitada sob alegações não comprovadas, entendo ser cabível a indenização por danos morais.

Por fim, quanto a estes, é necessário que o
quantum
fixado seja razoável à lesão sofrida. Diversos parâmetros devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, consoante dispõe os art. 186 e 927 do Código Civil e o art. 14 do CDC.

Nesse ínterim, ao lhe causar contundente abalo moral, tenho que a reparação por dano moral deve ser fixada no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), estando tal quantum indenizatório em patamar consentâneo ao dano sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando integralmente a sentença objurgada e condenando a recorrida no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ
1
) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC
2
e Súmula 54 do STJ
3
).

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

2
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

3
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA. NÃO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO EM MAIS DE UMA CONTA. DEFEITO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.